Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600329-76.2024.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA EM PERFIL DE PESSOA JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO DE CANDIDATO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
MULTA MANTIDA PARA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA PROPAGANDA
IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PRÉVIO CONHECIMENTO PELOS
BENEFICIÁRIOS. RECURSO DA COLIGAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.
I. CASO EM EXAME
1. Foram interpostos recursos eleitorais contra a sentença proferida pelo juízo da
95ª Zona Eleitoral, que condenou pessoa jurídica ao pagamento de multa de R$
5.000,00 por propaganda eleitoral irregular e julgou improcedente a representação
contra os candidatos beneficiados.

Num. 44380273 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483627600000043325554
Número do documento: 25021113483627600000043325554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:19:56
2. Em seu recurso, o candidato alegou a inexistência de provas que vinculassem o
perfil "Kaiak Itaguajé" à pessoa jurídica. Pugnou pela reforma da sentença para
afastar a multa aplicada.
3. A Coligação Partidária Itaguajé Para Todos recorreu pleiteando a aplicação de
multa aos candidatos como beneficiários da propaganda irregular, alegando vínculo
entre os candidatos e a pessoa jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A primeira questão consiste em saber se o candidato recorrente possui interesse
recursal em decisão que lhe foi favorável.
5. A segunda questão trata da necessidade de comprovação de prévio
conhecimento pelos candidatos beneficiados pela propaganda irregular para
responsabilização nos termos do art. 57-C da Lei n. 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso do candidato não foi conhecido, ante a ausência de interesse recursal,
dado que a sentença já lhe era favorável.
7. A legislação eleitoral veda propaganda em perfis de pessoas jurídicas (art. 57-C,
§1º, da Lei n. 9.504/97), mas condiciona a responsabilização de beneficiários à
comprovação de prévio conhecimento (art. 40-B da mesma lei).
8. No caso, a prova de prévio conhecimento dos candidatos não foi apresentada,
sendo insuficientes a relação familiar e o controle presumido da empresa.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reforça a necessidade de prova
concreta para a imposição de penalidades aos beneficiários.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Não se conhece o recurso interposto pelo candida

Inteiro teor:
11/02/2025
Número: 0600329-76.2024.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600329-76.2024.6.16.0095
julgou parcialmente procedente o pedido de representação eleitoral, apresentado pela parte
requerente para o fim de condenar o requerido Kaiak Restaurante e Sorveteria à pena de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-C, §5º da Lei n. 9.504/97. Julgou
improcedente em relação aos requeridos Cleber Monfré dos Santos e Kleverson Armando de
Aquino. (Representação por Veiculação de Conteúdo em Perfil de Pessoa Jurídica com
Requerimento Liminar, ajuizada pela Coligação Partidária Itaguajé para todos, formada pelos
partidos Republicanos e Partido Social Democrático - PSD, formalizada nas Atas de Convenção
Municipal do Partido/Federação 10-Republicanos e 55-PSD, com fulcro no os art s. 36 a 57 da Lei nº
9.504/97, bem como da Resolução nº 23.610/2019. Nesse sentido, o art. 57-C §1º, inc . I, da Lei
9.504/97, em face de Kaiak Restaurante e Sorveteria (João Victor Monfre Ribeiro Comercio Ltda),
Cleber Monfré dos Santos, e Kleverson Armando de Aquino, segundo consta, por meio do
aplicativo facebook, a pessoa jurídica Kaiak Restaurante e sorveteria divulgou postagens em apoio
aos representados Cleber Monfré dos Santos e Kleverson Armando de Aquino, candidatos aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, do município de Itaguajé (PR), bem como
jingles de campanha. As postagens foram realizadas por meio dos chamados stories no perfil
intitulado Kaiak Itaguaje que, conforme se denota da foto do perfil, trata-se de um restaurante da
cidade. Sabe-se que, os stories ficam no perfil pelo período de 24 horas, ficando indisponíveis
posteriormente. Porém, os requerentes anexaram cópia dos conteúdos veiculados pelo perfil de
pessoa jurídica (ID 123135379). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLEBER MONFRE DOS SANTOS (RECORRENTE)
JULIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO)
ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] -
ITAGUAJÉ - PR (RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
KAIAK RESTAURANTE E LANCHONETE (RECORRIDO)
ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] -
ITAGUAJÉ - PR (RECORRIDA)

VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
KLEVERSON ARMANDO DE AQUINO (RECORRIDO)
CLEBER MONFRE DOS SANTOS (RECORRIDO)
JULIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44380273
11/02/2025
13:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44380273 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483627600000043325554
Número do documento: 25021113483627600000043325554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:19:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.230

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600329-76.2024.6.16.0095 – Itaguajé –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRENTE: CLEBER MONFRE DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIO CARLOS DE SOUZA - OAB/PR55978
RECORRIDO: CLEBER MONFRE DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIO CARLOS DE SOUZA - OAB/PR55978
RECORRIDO: KLEVERSON ARMANDO DE AQUINO
RECORRIDA: ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
RECORRIDO: KAIAK RESTAURANTE E LANCHONETE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA EM PERFIL DE PESSOA JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO DE CANDIDATO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
MULTA MANTIDA PARA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA PROPAGANDA
IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PRÉVIO CONHECIMENTO PELOS
BENEFICIÁRIOS. RECURSO DA COLIGAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.
I. CASO EM EXAME
1. Foram interpostos recursos eleitorais contra a sentença proferida pelo juízo da
95ª Zona Eleitoral, que condenou pessoa jurídica ao pagamento de multa de R$
5.000,00 por propaganda eleitoral irregular e julgou improcedente a representação
contra os candidatos beneficiados.

Num. 44380273 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483627600000043325554
Número do documento: 25021113483627600000043325554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:19:56
2. Em seu recurso, o candidato alegou a inexistência de provas que vinculassem o
perfil "Kaiak Itaguajé" à pessoa jurídica. Pugnou pela reforma da sentença para
afastar a multa aplicada.
3. A Coligação Partidária Itaguajé Para Todos recorreu pleiteando a aplicação de
multa aos candidatos como beneficiários da propaganda irregular, alegando vínculo
entre os candidatos e a pessoa jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A primeira questão consiste em saber se o candidato recorrente possui interesse
recursal em decisão que lhe foi favorável.
5. A segunda questão trata da necessidade de comprovação de prévio
conhecimento pelos candidatos beneficiados pela propaganda irregular para
responsabilização nos termos do art. 57-C da Lei n. 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso do candidato não foi conhecido, ante a ausência de interesse recursal,
dado que a sentença já lhe era favorável.
7. A legislação eleitoral veda propaganda em perfis de pessoas jurídicas (art. 57-C,
§1º, da Lei n. 9.504/97), mas condiciona a responsabilização de beneficiários à
comprovação de prévio conhecimento (art. 40-B da mesma lei).
8. No caso, a prova de prévio conhecimento dos candidatos não foi apresentada,
sendo insuficientes a relação familiar e o controle presumido da empresa.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reforça a necessidade de prova
concreta para a imposição de penalidades aos beneficiários.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Não se conhece o recurso interposto pelo candidato. Conhece-se e nega-se
provimento ao recurso interposto pela Coligação Partidária Itaguajé Para Todos,
mantendo-se a sentença que condenou a Kaiak Restaurante e Sorveteria ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: "A aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular
veiculada em perfil de pessoa jurídica exige a comprovação de prévio conhecimento
por parte dos beneficiários".
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 40-B, parágrafo único; art. 57-C, §1º, incisos I e II; §2º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR Recurso no(a) Rp nº 060401978, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo

Num. 44380273 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483627600000043325554
Número do documento: 25021113483627600000043325554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:19:56
Olivas, DJE 09/11/2022.
R-Rp nº 0601478-58/DF, rel. desig. Min. Edson Fachin, DJe 18.05.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso de Cleber Monfre dos Santos,
conheceu do recurso da Coligação Itaguajé Para Todos, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais apresentados em face da sentença proferida pelo juízo da 95ª
Zona Eleitoral na representação que condenou KAIAK RESTAURANTE E SORVETERIA ao
pagamento de multa no valor de R$5.000,00 por propaganda extemporânea e julgou
improcedente a representação contra CLEBER MONFRE DOS SANTOS e KLEVERSON
ARMANDO DE AQUINO.
Em suas razões (id. 44003043), CLEBER MONFRE DOS SANTOS aponta que a) as postagens
feitas no perfil intitulado "Kaiak Itaguajé" foram realizadas em um perfil pessoal e não em uma
página de pessoa jurídica, como foi alegado pelos recorridos; b) essa distinção é crucial, pois a
vedação legal se aplica a páginas de pessoas jurídicas, não a perfis pessoais; c) a recorrida não
apresentou provas de que o perfil do Facebook "Kaiak Itaguajé" pertencesse a uma pessoa
jurídica, o que impediria a aplicação das sanções; d) a defesa sustenta que o ônus da prova,
conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, não foi cumprido; e) não há que se falar em propaganda
veiculada em perfil de pessoa jurídica, sendo que a representante não se desincumbiu do ônus
da prova; f) pede a reforma da decisão para afastar a multa que fora aplicada à "Kaiak
Restaurante e Sorveteria", alegando que as supostas propagandas eleitorais não foram
publicadas em uma página oficial da pessoa jurídica, mas sim em um perfil pessoal.
Por sua vez, das razões recursais apresentadas pela COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA ITAGUAJÉ
PARA TODOS (PSD E REPUBLICANOS) (id. 44003047) extrai-se que: a) a sentença que
condenou apenas a empresa Kaiak Restaurante deve ser reformada para incluir todos os
recorridos, especialmente Cleber Monfre dos Santos e Kleverson Armando de Aquino, como
principais beneficiários da propaganda irregular feita pela pessoa jurídica; b) apesar de a
empresa Kaiak Restaurante estar formalmente em nome do filho de Cleber, João Victor, há

Num. 44380273 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483627600000043325554
Número do documento: 25021113483627600000043325554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:19:56
indícios claros de que Cleber é o verdadeiro proprietário, devido à ligação familiar e ao controle
efetivo da empresa; c) devido ao vínculo entre Cleber e a empresa, e ao fato de as postagens
terem sido realizadas em uma rede social pública, Cleber Monfre, candidato a prefeito, tinha
pleno conhecimento da propaganda eleitoral irregular em seu benefício; d) A empresa Kaiak
Restaurante, supostamente pertencente ao filho de Cleber, não apresentou defesa no processo, o
que levanta a suspeita de que a defesa de Cleber Monfre abrangeu todos os interesses,
indicando sua responsabilidade direta; e) apesar de formalmente a empresa Kaiak Restaurante
estar em nome de João Victor, de fato, aparentemente, ela pertence ao Recorrido Cleber,
notadamente por estar em atividade há mais de 10 (dez) anos e o filho do Representado ter, em
torno, de 18 (dezoito) anos recém-completados; f) Ao que parece, há revezamento de CNPJs
entre os integrantes do grupo familiar e, o mais recente, pertence à João Victor, filho do Recorrido
Cleber; g) está-se diante, no mínimo, de empresa familiar, em que os membros da família
trabalham diretamente no negócio, de forma que é notório que houve, ao menos, conhecimento e
aprovação do Recorrido Cleber para divulgação de propaganda eleitoral irregular em seu
benefício, caso não tenha sido ordenado/feito pelo próprio candidato a prefeito Ao final, pede a
reforma da decisão para aplicar multa a todos os representados.
Junto ao recurso, vieram diversos comprovantes de inscrição e situação cadastral de pessoas
jurídicas, com anos de abertura e titulares diferentes (faixa de ids. 44003048 a 44003052), além
de imagens colacionadas na peça recursal, embasando seus fundamentos.
A COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA ITAGUAJÉ PARA TODOS (PSD E REPUBLICANOS), em suas
contrarrazões ao recurso apresentado por CLEBER MONFRE DOS SANTOS, alegou, em sede
de PRELIMINAR, a ILEGITIMIDADE do recorrente, ante a sua AUSÊNCIA DE INTERESSE, visto
que a sentença lhe foi favorável, pugnando pelo não conhecimento da peça recursal. Quanto ao
mérito, argumenta que a) consoante vasto acervo probatório existente nos autos, restou claro
que houve utilização de perfil de pessoa jurídica para divulgação de campanha eleitoral; b)
reforça que a sentença se apoiou na Teoria da Aparência, visto que o nome do facebook é da
pessoa jurídica KAIAK RESTAURANTE E SORVETERIA. Destarte, suas postagens são todas
relacionadas à pessoa jurídica, foto da capa do perfil, interior do estabelecimento e inclusive com
indicação de cardápio. Pugna, ao final, pelo não conhecimento do recurso, e, superada a
preliminar, pelo seu não provimento.
O Ministério Público Eleitoral, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do
recurso apresentado por CLEBER MONFRÉ DOS SANTOS, por ausência de interesse recursal.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento e, subsidiariamente,
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto por Cleber Monfre dos Santos. Por sua vez, pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Partidária “Itaguajé
Para Todos”.
É o relatório.

VOTO
PRELIMINAR

Num. 44380273 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483627600000043325554
Número do documento: 25021113483627600000043325554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:19:56
Preliminarmente, cumpre analisar a questão da ilegitimidade recursal do candidato Cleber Monfré
dos Santos, apontada pelo Ministério Público e pela coligação recorrida.
Conforme relatado, o recurso visa reformar decisão que, em relação ao candidato, foi favorável,
não havendo qualquer condenação ou imposição de ônus. Assim, por se tratar de recurso que
não lhe trará qualquer benefício prático, é evidente a ausência de interesse recursal, o que torna
o recurso do candidato Cleber Monfré inadmissível, visto que não há interesse recursal quando a
parte não pode obter situação mais vantajosa do que aquela já alcançada com a decisão atacada.
Desse modo, acolho a preliminar de ilegitimidade recursal em relação a Cleber Monfré dos
Santos, reconhecendo que este não possui legitimidade para recorrer, por carecer de interesse
jurídico na modificação da decisão que já lhe foi favorável.
Em relação ao recurso interposto pela Coligação Itaguajé Para Todos, verifica-se a
tempestividade e a legitimidade da parte para recorrer, motivo pelo qual passo ao exame das
demais questões de mérito.

MÉRITO
Superada a questão preliminar, passo à análise do recurso interposto pela COLIGAÇÃO
ITAGUAJÉ PARA TODOS.
A coligação alega que CLEBER MONFRE DOS SANTOS e KLEVERSON ARMANDO DE
AQUINO, como beneficiários da propaganda irregular, devem ser condenados. Entretanto,
conforme destacado na sentença e no parecer do Ministério Público, a responsabilização dos
candidatos por propaganda eleitoral irregular realizada por terceiros depende da prova de prévio
conhecimento.
O artigo 57-C da Lei n. 9.504/97 proíbe expressamente a veiculação de propaganda eleitoral em
perfil de pessoa jurídica, sendo esta a razão da condenação da empresa KAIAK RESTAURANTE
E SORVETERIA. No entanto, a responsabilização dos beneficiários exige que se comprove que
eles tinham conhecimento prévio da veiculação, nos termos do art. 40-B da mesma lei.
No caso dos autos, não há elementos que demonstrem que os recorridos tinham ciência prévia
da propaganda veiculada. A sentença destacou que a mera relação familiar entre Cleber e o
representante da pessoa jurídica não é suficiente para presumir o prévio conhecimento, sendo
necessária prova concreta, que não foi apresentada.
O parecer do Ministério Público Eleitoral reforça essa conclusão, ao afirmar que, embora a
propaganda irregular tenha sido comprovada, não há evidências de que os candidatos tivessem
ciência ou participação direta na sua divulgação. Dessa forma, o entendimento consolidado é o
de que não se pode penalizar os candidatos sem a devida comprovação do prévio conhecimento.
Como dispõe o art. 57-C da Lei 9.504/90, é vedada a propaganda realizada em sites de pessoas
jurídicas. In verbis:

Num. 44380273 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483627600000043325554
Número do documento: 25021113483627600000043325554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:19:56
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal
e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em
sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa.

Ademais, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo está em consonância com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece que a responsabilidade do
beneficiário de propaganda eleitoral irregular deve ser apurada de forma objetiva, com base em
provas robustas, e não apenas em suposições.
Cabe apontar que a parte Requerida KAIAK RESTAURANTE E SOVETERIA é revel nestes
autos, restando inconteste e devidamente comprovada sua natureza de pessoa jurídica ( Id
44003049).
No ponto, trago decisão desta Corte acerca do tema:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. VEICULAÇÃO
EM PERFIL DE PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR, que julgou
procedente a Representação Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral.
1.2. A sentença aplicou multa à recorrente no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-C, §2º, da
Lei nº 9.504/97, pela veiculação de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica sem fins lucrativos.
1.3. A recorrente alegou a ausência de prévio conhecimento sobre a veiculação da propaganda em questão,
requerendo o afastamento da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de comprovação de prévio conhecimento da recorrente sobre a veiculação de
propaganda eleitoral irregular em perfil de pessoa jurídica sem fins lucrativos, para fins de aplicação da

Num. 44380273 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483627600000043325554
Número do documento: 25021113483627600000043325554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:19:56
multa prevista no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas
jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, sujeitando o responsável à multa, nos termos do art. 57-C, §1º, inciso
I, da Lei nº 9.504/97.
3.2. A aplicação da multa ao beneficiário da propaganda irregular depende da comprovação de seu prévio
conhecimento, conforme estabelecido no art. 40-B, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97.
3.3. No caso, a mera marcação da recorrente na publicação não é suficiente para caracterizar seu prévio
conhecimento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
3.4. Inexistindo provas que demonstrem o prévio conhecimento da recorrente,
impõe-se o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a
representação eleitoral.
4.2. Tese: A aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular veiculada
em sítio de pessoa jurídica exige a comprovação de prévio conhecimento do
beneficiário.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 40-B, parágrafo único; art. 57-C, §1º, inciso I; art. 57-C, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-PR Recurso no (a) Rp nº 060401978, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas, Publicação: DJE -
DJE, 09/11/2022.
- R-Rp nº 0601478-58/DF, rel. desig. Min. Edson Fachin, DJe de 18.5.2020.

RECURSO ELEITORAL nº060026564, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 04/09/2024.

Portanto, não restando configurado o prévio conhecimento dos candidatos, a decisão de
improcedência quanto a eles deve ser mantida, sendo correta a condenação exclusivamente da
pessoa jurídica responsável pela veiculação da propaganda.
Concluo, assim, pelo desprovimento do recurso da Coligação Itaguajé Para Todos, por ausência
de fundamento que justifique a reforma da sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Num. 44380273 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483627600000043325554
Número do documento: 25021113483627600000043325554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:19:56

Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso interposto por CLEBER MONFRE
DOS SANTOS, e pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela COLIGAÇÃO
ITAGUAJÉ PARA TODOS, mantendo-se, na íntegra, a sentença que condenou a empresa Kaiak
Restaurante e Sorveteria ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do artigo 57-C, §5º, da Lei n. 9.504/97.
É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600329-76.2024.6.16.0095 - Itaguajé -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ITAGUAJE PARA
TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR - Advogados do RECORRENTE: GILBERTO
ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRENTE:
CLEBER MONFRE DOS SANTOS - Advogado do RECORRENTE: JULIO CARLOS DE SOUZA -
PR55978 - RECORRIDO: CLEBER MONFRE DOS SANTOS - Advogado do RECORRIDO: JULIO
CARLOS DE SOUZA - PR55978 - RECORRIDA: ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] -
ITAGUAJÉ - PR - Advogados da RECORRIDA: VITOR JOSE BORGHI - PR65314, GILBERTO
ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317 - RECORRIDOS: KLEVERSON ARMANDO DE
AQUINO, KAIAK RESTAURANTE E LANCHONETE.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso de Cleber Monfre dos Santos, conheceu do
recurso da Coligação Itaguajé Para Todos, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.02.2025

Num. 44380273 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 13:48:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021113483627600000043325554
Número do documento: 25021113483627600000043325554
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 15:19:56